Tribunal: TJSP
Processo: 1514436-70.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514436-70.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MARCELO LIMA DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AFASTAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514436-70.2019.8.26.0050 -Voto no 26.823
2
Apelação no 1514436-70.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelantes/Apelados: Marcelo Lima da Silva e MP
Voto no 26.823
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 96/98, cujo relatório se
adota, MARCELO LIMA DA SILVA foi condenado por infração ao disposto
no art. 180, “caput”, do CP, ao cumprimento de um (01) ano e dois
(02) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de
onze (11) dias-multa, no piso, substituída a sanção privativa de
liberdade por uma prestação de serviços à comunidade. Deferido o
apelo em liberdade.
O Ministério Público recorreu e postula, em
resumo, o afastamento da pena restritiva de direitos. Argumenta que a
reincidência do acusado, reconhecida na sentença, e o fato de ter
praticado o crime enquanto cumpria pena no regime aberto são fatores
indicativos de que a medida não é adequada. Alternativamente, busca a
aplicação do disposto no art. 44, §1o, do CP, uma vez que deveria ter
sido substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos ou uma
restritiva e uma multa, e não como ocorreu (fls. 103/110).
Por sua vez, a defesa do acusado apelou em
busca da absolvição por insuficiência de provas (fls. 120/121).
Contra-arrazoados os recursos, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento, tão somente, do
apelo do Ministério Público (fls. 139/165).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que, em momento
incerto ocorrido após 26 de abril de 2019, por volta de “... 08:00 horas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514436-70.2019.8.26.0050 -Voto no 26.823
3
(pg. 22, o roubo antecedente), porém antes de 07 de maio de 2019,
por volta de 10h50min, e em local também incerto, mas decerto situado
nesta Capital, MARCELO LIMA DA SILVA recebeu, em proveito próprio,
automóvel que sabia ser produto de crime, até que na tal segunda
ocasião acima indicada, o conduziu pela Av. Henry Ford, Vila Prudente,
também nesta Capital.
Segundo a inicial acusatória, “na primeira
ocasião acima indicada (26.04.2019, por volta de 08h), e por sua vez
no local chamado “... viaduto Pacheco e Chaves” (pg. 22; sic), sempre
nesta Capital, três indivíduos ainda não identificados subtraíram por
roubo dirigido a Lucilio Fagundes Borges, o veículo Fiat Fiorino placas
EUQ5627, Jandira/SP, além da carga que nele havia e de outros
objetos, conforme o “... RDO no 2425/2019” (pg. 04, sic), do 56o DP
desta Capital. Já no momento incerto acima igualmente referido
ocorrido, outrossim, MARCELO recebeu não se apurou mediante qual
contrapartida, e se dos próprios roubadores ou se já de terceiros, bem
como ainda se já ou não a ostentar placas falsas “... EBU7147” (pg. 17,
sic), porém certamente sabedor de sua origem ilícita, o referido Fiat
Fiorino produto criminoso, daí passando a utilizá-lo como se fosse seu.
Ocorre que, agora por volta de 10h50min da última data acima referida
(07.05.2019), MARCELO seguia na condução do Fiat Fiorino a ostentar
placas falsas EBU7147 pela Rua Henry Ford, sempre e sempre nesta
Capital, quando “... ao notar” (pg. 20, sic) uma viatura PM próxima de
si, “... parou o veículo e saiu em desabalada carreira no sentido da
estação de trem denominada Alto do Ipiranga” (pg. 19; sic), a ensejar
desconfiança nos policiais, que daí logo em seguida o detiveram. E daí
constatada pela numeração hígida do chassi do Fiat Fiorino que se
tratava de produto de roubo, bem como que ostentava placas falsas,
em seguida encaminharam MARCELO ao 56o DP desta Capital, onde
acabou preso em flagrante delito. Afinal, e se convocada a vítima, não
logrou reconhecê-lo como envolvido no roubo antecedente (v. o auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514436-70.2019.8.26.0050 -Voto no 26.823
4
negativo de pg. 23).”
Pois bem.
Preso em flagrante, na polícia, o acusado
permaneceu em silêncio (fls. 25). Em juízo, negou o crime. Afirmou que
estava no metrô, em direção à residência de sua irmã, instante em que
os policiais o abordaram dizendo que ele havia desembarcado de um
veículo, tendo sido acusado, injustamente (cf. interrogatório gravado
fls. 96/98).
Todavia, tal versão defensiva restou isolada nos
autos, quer porque o acusado não produziu qualquer prova concreta do
alegado, quer porque os policiais que o prenderam foram uníssonos e
insuspeitos ao relatar que Marcelo, de inopino, diante da presença
deles, desembarcou do veículo que estava parado no acostamento e
saiu correndo.
Os
policiais
detalharam,
ainda,
que
desembarcaram da viatura e foram ao encalço do acusado, conseguindo
detê-lo antes da catraca do metrô. Retornaram ao veículo do qual ele
havia desembarcado e, após consulta, constaram que as placas
“estavam trocadas” e o bem era produto de roubo (cf. depoimentos
gravados fls. 96/98).
Ressalte-se, ainda, que o proprietário do veículo
confirmou que o automóvel apreendido tinha sido subtraído dele há
cerca de um mês. Por fim, não reconheceu o acusado como um dos
autores do roubo (cf. depoimento gravado fls. 96/98).
Nesse contexto, diante das circunstâncias em
que ocorreu a prisão, induvidosamente o acusado estava na posse do
veículo, produto de roubo, e tinha ampla ciência da sua origem ilícita.
Acertada, portanto, a condenação nos termos do
art. 180, “caput”, do CP.
Em relação à pena.
Na primeira fase, a base foi fixada no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514436-70.2019.8.26.0050 -Voto no 26.823
5
Na segunda etapa, presente a agravante da
reincidência, apontada na certidão de fls. 70, a pena foi majorada, na
fração de um sexto (1/6), usual para o caso.
Na
última
etapa,
ausentes
outras
causas
modificadoras, a sanção concretizou-se em um (01) ano e dois (02)
meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, no piso.
O
regime
semiaberto
foi
estabelecido,
corretamente, nos termos do art. 33, §2o, do CP.
Por fim, quanto à substituição da sanção
privativa de liberdade por restritivas de direitos, assiste razão ao
Ministério Público.
O acusado é reincidente e, além disso, a
condenação anterior ocorreu pela prática de crime patrimonial grave, ou
seja, roubo duplamente majorado. Além disso, o crime dos autos foi
perpetrado durante o cumprimento de regime aberto (cf. fls. 48/49 e
70/71).
Nesse contexto, tais circunstâncias revelam que
a medida aplicada não se revela socialmente recomendável e, também,
insuficiente para reprimir e prevenir a prática de novas condutas
criminosas.
A medida substitutiva aplicada, portanto, deve
ser afastada.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AFASTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
À COMUNIDADE, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. relator